Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PACIENTE CONDENADO EM REGIME FECHADO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA DURANTE CINCO ANOS. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO PRESÍDIO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 Paciente condenado a doze anos e dez meses de reclusão, no regime fechado, por infringir os artigos 33, 40, inciso V, e 35, da Lei 11.343/2006, depois de se juntar com quatro indivíduos para traficar cocaína.

2 Não há ausência de contemporaneidade. A prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, tendo em vista o longo período em que o paciente ficou foragido - cinco anos -, sendo condenado por sentença confirmada pelo Tribunal.

3 A pretensão de prisão domiciliar por suspeita de contaminação pelo coronavírus ou outras enfermidades do paciente, é matéria que precisa passar pelo crivo do Juízo da Execução Penal, também competente para decidir sobre a transferência de Unaí/MG, na execução provisória. O paciente não integra o grupo de risco etário (quarenta anos de idade) e as autoridades vinculadas ao sistema penitenciário têm adotado medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2. Não se verifica nenhuma ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.

4 Ordem denegada.